Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para aditarem a inicial no pertinente à individualização dos fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), pois, como é consabido, a causa de pedir passível de aparelhar pretensão rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, notadamente defronte às nuanças de que o erro de fato deve derivar de circunstância que “não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (CPC, art. 966, § 1o), e quanto ao pedido, que deve ser formulado em conformidade com a ação manejada, e não como se se estivesse no ambiente de ação de conhecimento, e para aparelhá-la com a íntegra das peças que ilustraram os autos nos quais fluíra a ação originária, sob pena de indeferimento liminar. Demais disso, considerando que reclamaram os benefícios da justiça gratuita, devem guarnecer os autos com o comprovante dos rendimentos que auferem de forma a ser aferido se podem ou não ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, sob pena de indeferimento da benesse. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator